Tribunal: TJES
Processo: 5001151-37.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001151-37.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEMROD EMERICK e outros
RECORRIDO: WANDER DA SILVA MENEGUCCI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRAVANTE QUE EXERCE O CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL. PADRÃO REMUNERATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MISERABILIDADE JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e determinou o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante sustenta sofrer insuficiência momentânea de recursos em razão de despesas processuais acumuladas, aduzindo possuir direito à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão cinge-se em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça ou se a decisão monocrática que indeferiu a benesse deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de pobreza firmada por pessoa física gera presunção apenas relativa de veracidade, a qual pode ser derruída por elementos de convicção constantes dos autos ou por impugnação fundamentada da parte contrária. 4. O agravante exerce o cargo político de Prefeito Municipal de Alegre/ES, auferindo subsídio mensal fixado em patamar expressivo e incompatível com o conceito legal de hipossuficiência econômica. 5. Intimado regularmente para colacionar documentos comprobatórios idôneos da alegada vulnerabilidade financeira, o recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, operando-se a preclusão e a ausência de prova da incapacidade financeira. 6. A alegação posterior de suficiência momentânea prejudicada por gastos advocatícios não autoriza a concessão do benefício a quem detém patrimônio declarado expressivo e renda regular de alto padrão.

IV. DISPOSITIVO. Agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, art. 99, § 2º e § 3º, art. 1.021; Lei nº 9.099/1995, art. 42, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.345.678/SP, Quarta Turma, j. 15/05/2024; STJ, EREsp nº 1.789.456/SP, Corte Especial, j. 20/10/2021.

RELATÓRIO

1. Trata-se de agravo interno interposto por Nemrod Emerick em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

2. A referida decisão assinalou que o recorrente, na condição de Prefeito Municipal de Alegre/ES, aufere remuneração mensal incompatível com o estado de miserabilidade jurídica, ressaltando ainda que o interessado, embora devidamente intimado para coligir provas de sua alegada hipossuficiência, deixou o prazo transcorrer in albis.

3. Em suas razões, o agravante aduz que enfrenta momentânea escassez de recursos líquidos devido aos custos decorrentes do ajuizamento de múltiplas demandas judiciais simultâneas, sustentando que colacionou declaração formal de pobreza e comprovantes de gastos recentes que justificariam o deferimento da benesse ou, subsidiariamente, a abertura de novo prazo para complementação. O agravado Wander da Silva Menegucci apresentou contrarrazões ao agravo interno pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Argumenta a defesa que o agravante possui rendimentos mensais fixos superiores a dezenove mil reais e patrimônio líquido declarado considerável, circunstâncias que afastam por completo a presunção de necessidade financeira. Asseverou ainda que a proliferação de ações judiciais decorre de escolha voluntária do próprio gestor municipal, inexistindo respaldo legal para transferir o ônus financeiro de suas demandas particulares ao Estado. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e o reconhecimento da deserção do recurso inominado principal.

VOTO

4. No mérito, a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a decisão monocrática objurgada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. O ordenamento constitucional brasileiro restringe a concessão da assistência jurídica integral e gratuita aos que efetivamente comprovarem a insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação formal quando a realidade dos autos aponta em sentido diametralmente oposto. No caso concreto, o recorrente exerce a chefia do Poder Executivo municipal, cargo político que sabidamente confere ao seu ocupante um patamar remuneratório destacado e incompatível com o benefício pretendido.

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deduzida por pessoa natural possui natureza meramente relativa, podendo o magistrado exigir a respectiva comprovação documental sempre que houver fundadas dúvidas quanto à real necessidade da medida. Diante da preliminar suscitada pelo recorrido e das evidências ligadas ao cargo público ocupado pelo autor, o juízo determinou sua regular intimação para instruir o feito com comprovantes de rendas e despesas, tendo o recorrente optado por se manter inerte durante o prazo concedido. A inércia da parte em demonstrar a alegada vulnerabilidade financeira sepulta a pretensão de reforma, configurando preclusão temporal e evidenciando a ausência de interesse em cooperar com a instrução do incidente.

6. Os argumentos defensivos baseados em dificuldades financeiras transitórias decorrentes do pagamento de custas em outros processos não possuem o condão de inverter as conclusões adotadas. A opção por deflagrar múltiplas ações judiciais em face de cidadãos locais constitui estratégia jurídica voluntária do administrador, cujos custos operacionais e riscos de sucumbência devem ser por ele suportados, sob pena de desvirtuamento do instituto da gratuidade da justiça, que visa assegurar o acesso ao Judiciário aos comprovadamente necessitados. Constatada a robustez financeira do agravante decorrente de seu cargo público e de seu patrimônio, o indeferimento da benesse é medida imperativa que se impõe para preservar a seriedade da jurisdição.

DISPOSITIVO.

7. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)